Tribunal: CARF
Processo: 10480.900636/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900636/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.394 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2021
Recorrente
SALVADOR SHOPPING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA
FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento do saldo das receitas financeiras,
líquido das despesas financeiras, durante a fase pré-operacional, e não veda a
dedução das correspondentes retenções na fonte para formação de saldo
negativo de IRPJ no período.
NULIDADE DE DECISÃO PROFERIDA
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Sérgio Abelson.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 02-87.438, da
8a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900636/2011-12
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.394 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900636/2011-12

apresentada pela ora recorrente contra o Despacho Decisório (DD) que não homologou a
compensação, relativa a saldo negativo de IRPJ, declarada no PER/DCOMP no
06658.81617.120706.1.3.02-0609.
A compensação não foi homologada, essencialmente, porque não foram
confirmadas as retenções na fonte, no valor de R$26.914,76, que compuseram o saldo negativo
de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (DD, fl 7), sob a justificativa de Tributação na
fonte exclusiva/definitiva (fl.8).
A ora recorrente, em apertada síntese, argumentou que conforme documento
(Anexo 4) não há como negar o crédito pretendido e que a retenção se refere a antecipação do
valor devido, nos termos do inciso III do artigo 229 e do artigo 231 do RIR/1999. Anexou cópia
do razão (fls. 51 a 60) e da DIPJ (fls.70 a 99).
A DRJ julgou improcedente a MI porque (reprodução parcial do voto):
Conforme relatado, consta no DD que: a) o valor das parcelas informadas no
PER/DCOMP é de R$ 26.914,76, sendo que esse valor se refere integralmente a
retenções na fonte, b) o valor de IRPJ devido é de R$ 0,00, c) o valor do saldo
negativo na DIPJ e na PER/DCOMP é de R$ 26.914,76 (valor idêntico ao somatório
das parcelas de composição do crédito na DIPJ). O período de apuração do crédito
relativo a IRPJ, conforme DD (fl. 7), é 3/9/2005 a 31/12/2005, exercício 2006. Ainda
conforme DD, observa-se que não foi confirmada a retenção na fonte com vistas a
comprovar antecipação de IRPJ, informada no PER/DCOMP relativa ao CNPJ no
60.746.948/0001-12, código de receita 3426, no valor de R$ 26.914,76.
Verifica-se que o contribuinte juntou cópia de comprovantes anuais de
rendimentos pagos ou creditados e respectivo imposto de renda retido na fonte (fls.
66/68) relativo a retenção no valor de R$ 26.914,76 que se referiria a uma receita de
R$ 119.621,88.
Constata-se, pela apreciação da DIPJ de fls. 69/91 que não foi declarada
nenhuma receita financeira para o período a que se refere a declaração (de 3/9/2005 a
31/12/2005), enviada em razão de incorporação pelo contribuinte da PMPAR S.A.,
CNPJ raiz no 08.853.970, cuja cisão ocorreu em 1/9/2005, conforme documento de fls.
44/49.
Verifica-se, ainda, por meio de consulta aos sistemas informatizados da RFB,
que não foram informadas em DIPJ de períodos anteriores quaisquer receitas
financeiras.
Justifica que a dedução do IRF, segundo o art. 229, do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda- RIR/99, é admitida se provada a retenção e tributadas as
receitas, e conclui:
O Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal federal,
artigo 15 e 16, determina que as alegações devem vir acompanhadas de elementos
probatórios.
O disposto no Código de Processo Civil – CPC, atualmente em vigor, Lei no
13.105/2015, artigo 373, inciso I, combinado com o artigo 13 (considerando-se o que
já dispunha o CPC, anterior, Lei no 5.869/1973, artigo 333, inciso I), com o disposto
na Lei no 9.784/1999, artigo 36 e com o Decreto no 7.574/2011, artigo 28, impõe que,
no processo administrativo fiscal, cabe ao interessado/autor, a prova de fatos que
alegue, no presente caso do direito creditório.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.394 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900636/2011-12

Dessa feita, em que pesem as alegações e documentos juntados pelo
manifestante, diante da inexistência de elementos suficientes para comprovar que a
receita financeira relativa à retenção de IRPJ informada foi considerada na apuração
do IRPJ devido, tem-se que a decisão que não confirmou a retenção na fonte para fins
de identificação de existência de saldo negativo de IRPJ deve ser mantida.
A recorrente foi cientificada em 03/10/2018 (fl.112) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV), em 30/10/2018 (fl.114).
Em seu RV, a recorrente alega que a DRF, em despacho decisório, negou o
crédito solicitado sob o único argumento de que o este não foi confirmado, conforme quadro
demonstrativo apresentado pelo Fisco em seu despacho decisório. AS retenções coincidem com
o que declarado em DIPJ. A recorrente anexou a documentação comprovando a existência
inequívoca do crédito.
Segundo a recorrente, a DRJ julgou a improcedência da MI por razão diversa da
do DD impugnado, conforme reproduzo:
Em síntese, apesar de reconhecer as retenções informadas no PER/DCOMP,
mas não confirmadas pelo despacho decisório, a DRJ muda o fundamento do
Despacho Decisório e afirma que ao analisar a DIPJ verificou que a ora Recorrente
não levou à tributação do IRPJ a receita financeira informada pela Instituição
Financeira e por isso, nega o aproveitamento do crédito.
Ocorre que, data vênia, a decisão da DRJ merece ser reformada, pois, além de
representar verdadeira inovação em relação ao despacho decisório, configurando clara
nulidade, não observa que a empresa estava em fase pré-operacional e por isso não
apurou resultado no ano-calendário de 2005.
Argumenta que a DRJ revisou a apuração do IRPJ para o ano de 2005 e repete que
a fundamentação apresentada constitui em inovação e que o julgador não pode travestir-se em
Fiscal/lançador. Cita a doutrina e decisões deste CARF, a respeito. Assim, o DD revela-se
improcedente por vício de fundamentação.
Aduz que:
O despacho decisório, aqui comparado com um lançamento, não comporta
alteração dos motivos que lhe sustentam. Aplica-se, ao caso, a teoria dos motivos
determinantes segundo a qual, em se tratando de ato administrativo, uma vez
declarado o motivo do ato, este deve ser respeitado. Os motivos, por sua vez, podem
ser de fato ou de direito. Na primeira hipótese (motivo de fato), tem-se a verificação
das circunstâncias reais que ensejam a edição do ato. Na segunda (motivo de direito),
a verificação dá-se no plano da norma jurídica, a partir da qual é possível extrair a
determinação legal que há de culminar na prática do ato.
Cita a doutrina e jurisprudência do STJ e entende que deva ser reconhecida a
nulidade.
Em seguida, alega prejudicial de mérito pela falta de MPF e Auto de Infração
específico para alterar o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 e que o lançamento,
que apurou o saldo negativo, realizado pela recorrente, está extinto por homologação tácita. Isto
porque, segundo afirma:
O Saldo Negativo em questão não foi apurado na PER/DCOMP, e sim em DIPJ.
De forma que, uma vez realizado o (auto)-lançamento do IRPJ pelo sujeito passivo (já
que se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação), cabe ao Fisco, no prazo
de que dispõe o art. 150, § 4o, do CTN (isto é, no prazo de 05 anos), revisar, num
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.394 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900636/2011-12

lançamento próprio, aquele (auto)-lançamento, sob pena de considerar-se definitivo
porque tacitamente homologado.
No presente caso sequer existia um MPF-F para tanto (MPF esse que equivale à
procuração do advogado; sem ele, não há legitimidade na atuação fiscal como não há
legitimidade na atuação do advogado).
Segundo a recorrente, o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) tem a finalidade
de dar transparência à fiscalização e segurança ao sujeito passivo.
Por outro lado, entende que, por força do art. 239, do RI-RFB as atividades de
fiscalização, inclusive as de revisão de declarações, diligência e perícia, bem como, efetuar a
revisão de ofício dos créditos tributários lançados, inscritos ou não em Dívida Ativa da União,
compete às Divisões de Fiscalização - DIFIS, aos Serviços de Fiscalização - Sefis, às Seções de
Fiscalização - SAFIS e aos Núcleos de Fiscalização – NUFUS e afirma:
Quer dizer, não bastasse a necessidade do MPF-F para revisar a DIPJ, no caso
em questão este deve ser direcionado à Fiscalização. Não tendo havido o MPF-F, e,
por consequência, a revisão, o lançamento apresentado na DIPJ está homologado. Não
pode, portanto, a pretexto de analisar o crédito, aquele que não detém competência
nem poderes, investir-se na função da Fiscalização para reduzir/negar o Saldo
Negativo. Ainda mais tratando-se de um órgão julgador, manifestando um aspecto que
não está em discussão.
Assim, entende que deveria ter sido lavrado um auto de infração e que, no caso,
como não ocorreu, está homologado tacitamente o saldo negativo apurado e cita jurisprudência
deste CARF.
Argumenta, ainda que, a recorrente estava em fase pré-operacional e que por isso
não houve apuração de resultado no período. Afirma que todos os gastos de implantação e pré-
operacional, líquido das receitas, devia ser, à época, registrado no ativo diferido. Esta regra foi
modificada posteriormente pela Lei 11.638/07.
Aduz que, quando da Manifestação de Inconformidade, apresentou o razão
demonstrando que as receitas financeiras foram contabilizadas na conta 1.3.3.1.010 (Receitas
Financeiras), tendo sido contabilizado R$ 358.611,38 de receita financeira e R$ 275.702,12 de
despesas financeiras, representando, assim, um resultado financeiro líquido de R$ 81.627,13,
apresentando o seguinte resultado contabilizado no ativo diferido:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.394 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900636/2011-12

Anexa Demonstrações Financeiras, devidamente auditadas. Menciona que a
Solução de Divergência COSIT 32/2008 dispõe exatamente nesta linha.
Cita decisões do CARF admitindo a restituição em casos análogos.
Por fim, requer:
Ante o exposto, a Recorrente pede que seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, seja para anular a decisão recorrida nos pontos apontados, seja
para, pelas razões expostas, reconhecer o crédito pleiteado e homologar as declarações
de compensação vinculadas.
Reitera todos os termos da manifestação de inconformidade apresentada e,
ainda, que seja atribuída à legislação a interpretação que lhe for mais favorável em
obediência ao art. 112 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Entendo caber razão parcial à recorrente, ao arguir a nulidade da decisão da DRJ,
posto ter havido inovação nos argumentos trazidos em seu teor.
No despacho decisório, o crédito não foi reconhecido porque a autoridade
entendera que se tratava de tributação na fonte exclusiva/definitiva, portanto, não compensável,
sem indicar a base legal adotada para tirar tal conclusão.
A recorrente, em sua MI foi clara na afirmação e baseou os seus argumentos na
legislação que respaldaria a dedução e, no caso, na formação do saldo negativo apurado.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.394 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900636/2011-12

Entendo que a DRJ deveria ter anulado o ato, mas, no entanto, negou provimento
à Manifestação de Inconformidade baseada no fato de que as receitas financeiras
correspondentes não foram tributadas, no mesmo período.
É dever da autoridade, sem dúvida alguma, certificar-se da liquidez e certeza do
crédito declarado pelo contribuinte, nos termos do art. 170, do CTN, mas, isto não lhe dá o
direito de inovar, em sua decisão, preterindo o direito de defesa do contribuinte, aplicando-se ao
caso o inciso II, ao art. 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No entanto, o parágrafo 3o, ao mesmo art. 59, do referido diploma dispõe que:
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Por outro lado, entendo ser descabida a alegação da recorrente quanto à
prejudicial de mérito, a DRJ não efetuou um lançamento, ela apenas cumpriu o seu dever,
conforme já dito, de certificar-se quanto à existência do crédito, sua liquidez e certeza.
Quanto ao mérito, entendo correto o tratamento contábil dados as receitas e
despesas, auferidas e incorridas na fase pré-operacional. Na ocasião, prevaleciam as normas da
Lei 6.404/76 e alterações posteriores e a regra foi corroborada pelo Fisco, consoante a Solução
de Divergência 32/2008:
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 32 de 21 de Julho de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no
ativo diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal
diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual
excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício. (Gedoc no
7925/2007).
A Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF decidiu sobre a apuração de
saldo negativo, na fase pré-operacional, e sua compensação, acórdão 9101-004.482 – CSRF / 1a
Turma, 05/11/2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às despesas
financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-operacional e não veda a
dedução das correspondentes retenções na fonte para formação de saldo negativo de
IRPJ no período.
Embora tenha tratado da situação em que as receitas financeiras forem inferiores
às despesas financeira, entendo que, em caso contrário, a interpretação deva ser a mesma, tal
como o foi na Solução de Divergência acima transcrita.
No caso da recorrente, o saldo conjunto foi negativo e, portanto, diferido para
amortização a partir da entrada em operação.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.394 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900636/2011-12

Consequentemente, com base no parágrafo 3o, ao art. 59, do Decreto 70.235/72,
rejeito preliminar de cerceamento do direito de defesa e, no mérito, dou provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital